Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-37.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-37.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALINE BENEDITA DIAS PESTANA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros

Advogado(s)
:
ALINE BENEDITA DIAS PESTANA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Direito administrativo. Ação Ordinária. Servidora pública municipal. Professora. Jornada de trabalho. Redução da carga horária de 40 para 20 horas semanais. Ausência de procedimento administrativo prévio. Sentença que julgou “
parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do ato que, sem prévio procedimento administrativo, revogou a Portaria nº 40/2020 (ID. 89962857), que deverá produzir seus regulares efeitos com o enquadramento da autora na jornada de trabalho de 40 horas semanais. Diante da sucumbência recíproca, determino o pagamento das custas pro-rata e condeno cada uma das partes no pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a execução em razão da gratuidade deferida”.
Repercussão da redução na esfera patrimonial da servidora. Embora a Administração Pública possa revogar seus próprios atos, conforme entendimento consolidado na Súmula 473 do STF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 138, fixou a tese de que, quando desses atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. No caso dos autos, é inconteste que o ato administrativo que formalizou o enquadramento da servidora na jornada de 40 horas semanais produziu efeitos concretos na sua esfera jurídica. Portanto, sua revogação demandaria prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa. A redução abrupta e unilateral da jornada de trabalho, com o consequente decréscimo de 50% na remuneração da servidora, sem prévio processo administrativo, configura ato administrativo nulo. A redução salarial decorrente de ato administrativo posteriormente declarado nulo pelo Poder Judiciário configura dano material indenizável, correspondente à diferença entre a remuneração que deveria ter sido percebida e aquela efetivamente recebida no período em que vigorou a redução indevida. A alegação de não preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento original na jornada ampliada não pode ser acolhida sem a observância do devido processo legal, com a efetiva análise da situação funcional da servidora em procedimento administrativo próprio. Recurso do Município desprovido. Recurso da servidora provido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000121-37.2021.8.05.0228, em que figuram como apelantes e apelados, ROSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE SANTO AMARO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso de ROSENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS e, negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, nos termos do voto do Relator.